Tribunal: TJDFT
Processo: 0716565-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. CAPS-AD. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. ATUAÇÃO DO SERVIDOR EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido à implementação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, condenando-o ao pagamento de valores retroativos.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação com o objetivo de ver reconhecido seu direito ao recebimento da GAB - Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, bem como o direito ao recebimento de valores retroativos. Narrou que é servidora ativa dos quadros da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal e está lotada no CAPS AD – Santa Maria, desde 22/01/2021. Aduziu que pleiteou administrativamente o recebimento da Gratificação, contudo seu pleito foi indeferido. Sustentou que realiza atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, apesar de não estar lotado em Unidade Básica de Saúde.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 59769009).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do direito da requerente ao recebimento da GAB - Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde e na regularidade do valor atribuído à causa.
5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que a parte autora não comprovou que exerce jornada integral de trabalho em ações básicas de saúde, condição prevista em lei para recebimento da GAB. Discorre acerca do conceito de atenção básica à saúde e seus centros de atuação. Argumenta que a requerente não atua em Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos ou Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal nem exerce funções básicas de saúde. Aduz que não há nos autos nenhum elemento de prova que indique que a parte autora, apesar de não estar lotada nos locais exigidos no dispositivo legal, atua em atenção básica em sua jornada integral. Impugna o valor atribuído à causa. Requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. Em se tratando de pedido de implementação de parcela salarial, obrigação de trato sucessivo, cumulada com pedido de obrigação de fazer, o valor atribuído à causa deve corresponder ao valor perseguido somado do duodécuplo da parcela que pretende ver paga mensalmente, nos termos do art. 282, VI e §2o do CPC. Rejeitada a impugnação ao valor da causa.
7. A Lei Distrital no 318/92 criou a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB com o propósito de remunerar os servidores lotados em centros de saúde, postos de saúde ou postos de assistência médica, desde que exerçam atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. O §1o do art. 2o da Lei Distrital no 318/92 estatui que somente fará jus à GAB o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
8. A Súmula 27 da TUJ definiu que: A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.
9. No caso em tela, a autora é servidora pública do Distrito Federal e ocupa o cargo de técnico em enfermagem, lotada no CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS – SANTA MARIA, cumprindo carga horária de 40h semanais (ID 59768995, p. 8). De acordo com o documento de ID 59768996, p. 2, assinado pela chefia imediata, a requerente realiza diariamente atividades de recepção e acolhimento de paciente, manejo de crise, atendimento de paciente sob efeito de álcool e drogas, grupos terapêuticos, eventos específicos de saúde mental e visitas domiciliares.
10. Conclui-se, de acordo com a declaração de atribuições desempenhadas (ID 59768996, p. 2), que a requerente cumpre integralmente sua carga horária semanal em atividades relacionadas às ações básicas de saúde, as quais englobam o atendimento inicial daqueles que buscam por saúde, a principal porta de entrada do sistema de saúde, conforme previsão na Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, em seu art. 2o, § 1o, preenchendo os requisitos para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB. No mesmo sentido: Acórdão 1844977, 07460935720238070016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no DJE: 23/4/2024 e Acórdão 1815705, 07319956720238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Impugnação ao valor da causa rejeitada. Sentença mantida.
12. Isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.